Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HIAGO DE SOUSA PASSOS (agravante/réu), contra a decisão proferida (ID 198209002, dos autos de origem) nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse, no 0706986-63.2024.8.07.0018, proposta por AUREA BARBOSA DE OLIVEIRA e INGRID DE OLIVEIRA NOVAIS (agravadas/autoras). Em suas razões recursais (ID 59643963), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a questão da posse concedida à parte agravada não remonta a setembro de 2015, como interpretado, sendo que tal fato pode ser corroborado pelo documento de ID 194121554, constante nos autos de origem, o qual evidencia que, em 10/08/2023, o secretário responsável pela SEAGRI outorgou autorização para a imissão na posse da parte embargada. Alega que, conforme os registros disponíveis, não há nenhuma publicação que indique que a Sra. Áurea, aqui referida como embargada, tenha sido contemplada com a gleba 02 no ano de 2015. Na realidade, foi somente no ano de 2017 que a Sra. Áurea foi agraciada com a gleba 26, destacando que ela nunca assumiu a posse da referida gleba, situação que perdurou por anos. Argumenta que as agravadas apresentam provas que não condizem com a realidade e com possível interferência política e das forças de segurança pública, por outro lado as comprovações demonstram a legitimidade da posse do Sr. Hiago (agravante), sobre o imóvel em questão. Esclarece que a parte agravada apresentou comprovação que entra em conflito com a posse do agravante, uma vez que a análise da posse realizada pelo magistrado a quo baseou-se na premissa de que a agravada detinha a posse regular por quase uma década, mas que, no entanto, tal alegação é infundada, pois se apoia em um documento de concessão da SEAGRI de 2017 que se refere à GLEBA 26 do assentamento rural Santarém, que é distinta da GLEBA 02, concedida para o Sr. Hiago. Aduz que a parte agravada não conseguiu demonstrar, de forma inequívoca, a data específica do esbulho ou da turbação, tampouco a perda da posse, conforme exigido pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo que as ocorrências policiais anexadas aos autos (DOC. 06) não estabelecem uma linha do tempo clara e precisa do suposto esbulho. As ocorrências datadas de 19/10/2023 e 23/10/2023, onde a agravada não estava de posse do imovél e sim o agravante e sua sogra que registraram as ocorrências das tentativas de esbulho praticadas pelas agravadas nos dias 11/10/2023, 12/10/2023 e 22/10/2023. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à liminar deferida na decisão combatida e a concessão da tutela antecipada recursal para proteger suas benfeitorias devido ao iminente risco de prejuízo irreparável e, no mérito, requer o deferimento da proteção possessória do agravante para impedir turbações e ameaças à posse do imóvel devido ao cumprimento dos requisitos pela agravante referente ao art. 561 e seguintes do CPC. Preparo (ID 59704263). Contrarrazões ID 60819997. Manifestação do Ministério Público pela extinção do recurso ID 61096700. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade, em razão da preclusão consumativa decorrente da prévia interposição do agravo de instrumento no 0718269-40.2024.8.07.0000 em 06/05/2024. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Assim, diante da interposição de dois agravos de instrumento com as mesmas partes e em face da mesma decisão, deve o segundo recurso ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognissibilidade. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. INSTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O recurso é considerado intempestivo se não interposto no prazo processual legal ou não comprovada a instabilidade do sistema do Pje. 2. Não obstante, já tendo sido distribuído o primeiro agravo, incabível a interposição de um segundo contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408397, 07343567620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, em razão da prévia interposição e julgamento do agravo de instrumento no 0718269-40.2024.8.07.0000, o não conhecimento do presente recurso, em virtude da preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se.